Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-57.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006040-57.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), VICTOR LUAN BARBOSA DA SILVA - CPF: 062.627.621-75 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 059.198.531-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO, COM O RESTABELECIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS DE PROTEÇÃO PREVISTAS NA LEI N.º 11.340/06 – VIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO EXÍGUO DE VIGÊNCIA DAS PROTETIVAS PARA ASSISTIR A VÍTIMA E COIBIR NOVOS ATOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO – HISTÓRICO DE CONFLITO FAMILIAR QUE APARENTEMENTE PERDURA POR VÁRIOS ANOS – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA – VÍTIMA QUE EXTERNOU INTERESSE NA MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS – URGÊNCIA E NECESSIDADE ATUAL DEMONSTRADAS –
APELO PROVIDO
.

1. As medidas de proteção à vítima previstas no art. 22 da Lei n.º 11.340/06, que visam assegurar a integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade doméstica e/ou familiar, independem de instrumentalidade com o processo criminal, devendo ser impostas se houver pedido atual que indique urgência, necessidade e preventividade, vigorando até cessar a situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção estatal.

2. Constando da narrativa da vítima que está inserida há vários anos em situação de violência doméstica e/ou familiar, em tese, praticada por seu irmão, sem que tenha qualquer tipo de apoio de seus genitores, não há como concluir que no exíguo período de 01 (um) mês a proteção ao conflito familiar tenha se aperfeiçoado, mesmo porque a própria vítima manifestou interesse na persistência das providências protetivas, sendo encaminhada a acompanhamento psicológico após submetida a entrevista com a equipe multidisciplinar, que concluiu haver sérios danos à integridade psicológico dela com a perpetuação da violência sofrida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

VICTOR LUAN BARBOSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos n.º 1006040-57.2021.8.11.0003, mediante a qual
revogou
as medidas protetivas de urgência
deferidas em prol da vítima
Luana Barbosa da Silva
e, na sequência,
extinguiu o feito sem análise do mérito
com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil [ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo], por entender que as restrições já atingiram sua finalidade.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
86548706, o i. Órgão Ministerial almeja o
restabelecimento das providências de proteção à vítima
, ao argumento de que vigoraram por exíguo espaço de tempo, incapaz de prevenir e coibir novas investidas do apelado, e também de assistir a ofendida, a qual sequer foi ouvida durante este período pela equipe multidisciplinar, o que considera indispensável para determinar e assegurar seus direitos, conforme disposto no art. 9º, §§1º e 2º, da Lei n.º 11.340/06, a exigir a confirmação do provimento antecipatório para manter integralmente as medidas protetivas de urgência pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, uma vez que ainda persistem o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, e o apelado sequer contestou as medidas protetivas, de modo que devem ser preservadas as providências acautelatórias, com extinção do processo cautelar (e não das medidas protetivas) com exame do mérito, e subsequente juntada dos autos respectivos ao inquérito policial.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 86548715, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sob a alegação de que as medidas de proteção atingiram sua finalidade, não podendo haver o prolongamento
ad eternum
, pois inexistem informações acerca de eventual descumprimento durante o período de vigência ou notícias de inquérito policial ou ação penal em curso envolvendo as partes,
tornando imperiosa a manutenção da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer ID
88037996
, opina pelo
provimento
do apelo, frisando a possibilidade das medidas protetivas serem aplicadas de forma autônoma, desde que indispensáveis ao acautelamento da vítima de violência doméstica e/ou familiar.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo i.
Parquet
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que, na data
18/03/2021
, a vítima
Luana Barbosa da Silva
dirigiu-se à Delegacia de Polícia da Comarca de Rondonópolis/MT no intuito de requerer a proteção estatal, pois, no dia anterior, teria sofrido atos de violência doméstica e familiar, em tese, praticados por seu irmão.

Salientou, ainda, que não seria a primeira vez que sofre com o suposto comportamento agressivo do apelado, o qual, desde à época que era menor de idade, aparentemente a agride e a ameaça, chegando a ofendida a se mudar da casa dos pais, durante certo período, a fim de manter-se distante da violência que sofria.

Por isso,
Luana Barbosa da Silva
lavrou boletim de ocorrência contra
Victor Luan Barbosa da Silva
, imputando-lhe o cometimento dos
crimes de ameaça, injúria e lesão corporal
e, na sequência, representou-o criminalmente
,

pleiteando, empós, a fixação de medidas protetivas de urgência, as quais foram
deferidas

no mesmo dia pela d. autoridade judiciária, com o estabelecimento de proibição ao apelado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, no limite de 500 metros, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento; e de manter contato com tais pessoais, por qualquer meio de comunicação.

Da decisão judicial, a ofendida e o apelado foram intimados no dia
31/03/2021
; porém, já no dia
19/04/2021
, a d. magistrada singular
revogou
as providências de proteção
deferidas e, na sequência,
extinguiu o feito sem análise do mérito
, com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil [ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo].

Irresignado, o i. órgão de acusação de 1º grau pretende o restabelecimento das protetivas de urgência, por considerar que o curto tempo que vigeram foi insuficiente para assistir a vítima e prevenir a violência de gênero, sendo imperiosa a manutenção das medidas pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, por ainda persistirem o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Analisando o caderno processual,
entendo que assiste razão ao
Parquet
.

Denota-se que as providências de proteção foram estabelecidas antes da instauração de inquérito policial ou de ação penal,
a demonstrar que
não estavam vinculadas à apuração do fato em si
, mas, precipuamente, à
proteção da integridade física e psicológica da vítima
.

Entretanto, como tiveram um curto prazo de vigência,
não há como considerar que houve tempo hábil para atingir a finalidade almejada, porquanto afastadas quando ainda persistia a situação de risco à integridade física e/ou moral da ofendida
.

Isso porque, do cotejo das declarações de
Luana Barbosa da Silva
, prestadas na Delegacia de Polícia no dia
18/03/2021
(ID
86548681
), com o laudo psicossocial elaborado no dia
30/04/2021
(ID
86548711), depreende-se que, desde a adolescência, possui uma relação conflituosa com seu irmão, sendo constantemente agredida física e moralmente por ele; e, apesar disto, não recebe apoio algum dos genitores, que sempre saem em defesa do filho.

Aliás, chama muita atenção os relatos acerca das agressões que teria sofrido, pois contou já ter sido golpeada pelo apelado com um capacete, ameaçada com uma faca, jogada contra uma churrasqueira acesa, agredida com uma cadeira de balanço em seu rosto, bem assim com socos, chutes e pontapés, sendo que na última ocasião (17/03/2021), após vários golpes supostamente perpetrados por seu irmão, este ainda a teria ameaçado dizendo
“VOU ACHAR VOCÊ NA RUA E DAR UM TIRO NA SUA CABEÇA”
(ID
86548681 - Pág. 2).

Outrossim, aparentemente, a violência doméstica está presente na família da vítima desde a geração anterior, pois afirmou à equipe multidisciplinar que “
na infância o genitor ingeria bebida alcoólica excessivamente e agredia a genitora, sempre presenciou as brigas juntamente com o irmão”
(
sic -
ID 86548711 – Pág. 3), o que, inclusive, acredita ter contribuído para o comportamento agressivo do apelado.

E, conforme as considerações finais do laudo técnico, a ofendida está
bastante “
entristecida pela violência sofrida pelo irmão, sente-se rejeitada e não amada pela família, deseja manter as medidas protetivas e que o irmão possa responder pelas agressões”
; tendo, ainda, a psicóloga e as assistentes sociais que realizaram a entrevista esclarecido que necessita de acompanhamento psicológico
(ID 86548711 – Pág. 3).

Diante desse quadro, impossível cogitar que no prazo exíguo de um mês – contado da fixação das medidas protetivas de urgência até a revogação, a situação de perigo foi afastada, pois toda a narrativa da vítima demonstra que vem sofrendo violência doméstica e familiar há vários anos, sem que tenha recibo qualquer apoio, mantendo-se silente com as dores físicas e psicológicas que o suposto comportamento agressivo de seu irmão lhe causam; afinal, a proteção contra os abusos em um histórico de violência familiar que perdura por tanto tempo não se aperfeiçoa em tão pouco período.

Aliás, importante ponderar que o abuso das relações de gênero reforça a posição de vulnerabilidade da mulher, reduzindo potencialmente a plena concretização dos direitos da personalidade diante das formas de violência, sendo que, ao decidir pela busca da proteção do Estado, normalmente, a vítima está indecisa se este é o melhor caminho, além de sentir-se culpada, o que gera um previsível risco de reiteração dos comportamentos violentos.

Por consequência, inalteradas as circunstâncias ensejadoras da imposição das providências de prevenção à ofendida, imperiosa a continuidade das medidas, mesmo que, até o momento, ainda não tenha havido a instauração de inquérito policial e/ou ação penal.

Nesse sentido é o precedente do
eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE REVOGADAS PELO JUIZ A QUO. INEXISTÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. NATUREZA AUTÔNOMA DAS MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A INEXISTÊNCIA DE RISCO. PROTEÇÃO SISTEMÁTICA DA MULHER. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inalteradas as circunstâncias que ensejaram a fixação da medida protetiva imposta em favor da vítima, subentende-se que o contexto motivador ainda persiste, devendo ser dada continuidade à medida anteriormente prevista, não se exigindo vinculação a inquérito ou processo. 2. A aplicação ou manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria Penha (Lei nº 11.340/2006) estão vinculadas a um juízo de necessidade, baseado na exigência de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0303688-72.2016.8.05.0113, Relator (a): João Bosco De Oliveira Seixas, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 08/04/2019 ).”
(TJ-BA - APL: 03036887220168050113, Relator: João Bosco De Oliveira Seixas, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 08/04/2019)

Nesse contexto, há de se rememorar ainda que a Lei n.º 11.340/06 surgiu em uma conjuntura de necessária diferenciação de gêneros [homem e mulher] para garantia da isonomia, a qual se harmoniza com a Constituição Federal, por existir a necessidade de proteção das mulheres ante as peculiaridades físicas e morais que ostentam, e, principalmente, diante da cultura brasileira, até então, bastante machista e patriarcal.

Com isso, criaram-se mecanismos jurídicos para garantir a segurança das mulheres e promover a cidadania feminina, em razão dos altos índices de violência doméstica praticada no Brasil contra indivíduos do sexo feminino, e são exemplos dessa guinada as medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 22 e 24 da Lei Maria da Penha.

Tais providências possuem o intuito de assegurar a integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade em seu lar ou no seio familiar, bem assim, a sua esfera patrimonial e os demais âmbitos de sua vida, e, por isto, independem de instrumentalidade com o processo criminal, devendo ser impostas sempre que o
pedido for atual e indicar urgência, necessidade e preventividade, vigorando até cessar a situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção ao Estado, mesmo porque não há como atribuir-lhes caráter definitivo
.

Destarte, intrínseca a noção de limitação temporal da medida, até porque, do contrário, estar-se-ia admitindo a “eternização”, de certo modo, de uma punição ao agressor, visto que as medidas protetivas impõem restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo e, como tal, não podem se prolongar infinitamente no tempo.

Nada obstante, a fixação de prazos extremamente curtos para a vigência das protetivas de urgência pode caracterizar violação ao dever de proteção estatal, uma vez que não abarcam o período sensível de risco para a prática de novos atos de violência e acaba transferindo para a mulher o fardo de se responsabilizar, sozinha, por sua proteção, quando, na maioria das vezes, sequer possui condições psicológicas para isto.

Portanto,
a aplicação das medidas protetivas deve estar pautada pelo princípio da razoabilidade
, subordinando-se aos regramentos do manejo das demais providências cautelares, cuja aplicação restringe-se às hipóteses de urgência, sendo mantidas de forma provisória somente para acautelar a situação de risco.

Logo, na hipótese em apreço, a aparente extensão temporal do conflito familiar, o concreto risco futuro de persistência do apelado no suposto comportamento agressivo e a gravidade da violência psicológica, moral e física sofrida pela vítima levam à conclusão de que o contexto social e familiar em que inserida não mudou substancialmente em um curto prazo de tempo, sentindo-se, ainda, ameaçada e constrangida pelo seu irmão, mesmo porque externou o interesse na continuidade das providências de proteção.

Por conseguinte, a decisão combatida pelo i.
Parquet
merece ser reformada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para reformar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da representação de medidas protetivas n.º 1006040-57.2021.8.11.0003, confirmando-se o provimento antecipatório proferido em 18/03/2021, com a
manutenção integral das providências de proteção

impostas em favor da vítima
Luana Barbosa da Silva
, pelo
prazo de 06 (seis) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021